Tribunal: TJMT
Processo: 0002136-82.2019.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002136-82.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVAN SANTOS DA SILVA - CPF: 076.199.864-05 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), LEANDRO TRAJANO DA SILVA - CPF: 122.405.524-17 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), ELTON JOHN SILVA OLIVEIRA - CPF: 054.106.891-19 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CICERO PEREIRA SOARES - CPF: 162.873.028-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
C
RIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3o, II, DO CÓDIGO PENAL)

–

RECURSO DO
PRIMEIRO
APELANTE
–
1.
POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA A CONDUTA
DO ART.
157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL – CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DE DOIS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – 2.
RECONHECIMENTO DA DELAÇÃO PREMIADA –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ART. 14 DA LEI N. 9.807/99
NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS)
– INVIABILIDADE – NÃO VERIFICADA A COLABORAÇÃO EFETIVA DO
PRIMEIRO
APELANTE PARA A APURAÇÃO DOS FATOS –

RECURSOS DO SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES
– 3.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DE AMBOS
EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA –
AUTORIAS DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA ORAL E TÉCNICA, CONSISTENTE NOS RELATÓRIOS DAS ANÁLISES FEITAS EM DECORRÊNCIA DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO – COMPROVAÇÃO INDUBITÁVEL DE QUE
OS
APELENTES SÃO OS AUTORES DO CRIME –
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DO SEGUNDO APELANTE
– 4.
READEQUAÇÃODA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO
SEGUNDO
APELANTE – 5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO–

6
.
RECURSO
S

DESPROVI
DOS.

1.
C
onforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal, quando houver coautoria não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para a conduta prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma vez evidenciado o
animus necandi
de pelo menos um dos agentes e c
onstatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria.

2.
Para que o apenado faça
jus
ao benefício da delação premiada, é necessário que preencha, cumulativamente, os requisitos elencados no art. 14 da Lei n. 9.807/99. Destarte, constatado que a
sua
contribuição não foi efetiva para o deslinde dos fatos revela-se impossível a aplicação da referida benesse.

3
.
Inviável a absolvição do segundo e terceiro apelantes pela prática do delito de latrocínio porque sobejam, nestes autos, provas claras da autoria delitiva nas duas fases da persecução
penal que demonstram serem eles autores do crime, não havendo, pois, como se falar em f
ragilidade probatória, não ficando configurado, na hipótese em referência, a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

4.
A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado, o que foi respeitado no caso em tela.

5.
Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso
depois de
mantida a condenação do
segundo
apelante em segundo grau de jurisdição.

6
.
Desprovimento dos
recursos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara

Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
or

Elton
Jhon
Silva Oliveira
,

Erivan
Santos Silva
e
Leandro Trajano da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro
-MT
que, nos autos da
Ação P
enal n.
0002136-82.2019.8.11.0046
, c
ódigo 135991 (novo código 12600321)
, julgou
pr
ocedente a denúncia
, condenando

o primeiro à
pena de 20 (vinte) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa
;

o segundo e terceiro, cada um,
à pena de
23 (vinte e três) anos, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 47 (quarenta e sete) dias-multa,
a ser
em
calculado
s
em 1/30
(um trinta avos)
do salário mínimo vigente
à época do fato
,
pela prática do
crime
de latrocínio
previsto no art. 157, § 3o,

II
, do Código Penal
.

Elton
Jhon
,
primeiro apelante,

por intermédio das razões encontradiças no ID

96104086, p. 145/162
,
formul
ou
os seguintes pedidos: (
i
)

a
desclassifica
ção do
crime de latrocínio
para
a conduta prevista no art. 157, § 2o, I
I
,
do Código Penal, ao argumento de que pretendeu participar de crime menos grave, incidindo o instituto da cooperação dolosamente distinta;

e
(
ii
)

o reconhecimento e a aplicação da causa de diminuição do art. 14 da Lei n. 9807/99 na fração
de 2/3 (dois terços)
.

Erivan
,

segundo apelante,
for
te nas razões vista
s
no ID

96104086, p. 165/177,
formulou estes

pleitos
:

(
i
)

a sua absolvição
em relação
ao crime
de latroc
ínio

pela aplicação do
princípio
in du
bio pro reo
;
(
ii
)

a redução da pena de multa arbitrada
;
(
iii
) e (
iii
)
a concessão do direito de
ele
recorrer em liberdade.

Leandro
, terceiro apelante,
com base
nas razões
que se
veem
no ID 96104086, p. 1
78
/1
86
, p
ostulou
a sua absolvição em relação ao crime de latrocínio co
m base
no o princípio
in du
bio pro reo
.

Nas contrarrazões
que se encontram
no ID

96104086, p.
190/205
, o Ministério Público
colima o
desprovimento
do
s

presentes
recurso
s
,

a fim de que o
édito
condenatório

seja mantido
tal como foi
exarado
.

N
esta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral de Justiça,
por inte
rmédio do expediente
que
está
no ID
101906495
,
opinou pelo
desprovimento
destes
recursos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
, encontradiça no ID
96104080, p. 01/04
,

narra
que:

[
...
]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 19 de julho de 2018, por volta de 01h30min, no Hotel do Gaúcho, localizado na rua Rio de Janeiro, n° 639, Centro, em Campos de Júlio/MT, os denunciados
Elton
Jhon
Silva Oliveira,
Erivan
Santos Silva
e
Leandro Trajano da Silva
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas,
logo depois
de terem subtraído a importância de R$500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, além de uma mala de mão pequena de cor marrom, empregaram violência contra à vítima
Pereira Soares
, maior que 60 (sessenta) anos,
a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas
, consistente em desferir facadas contra vítima, com ânimo homicida, que em razão da violência física suportada, resultou sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 11/13.

Ressai dos autos que o denunciado
Elton
Jhon
e a vítima
Cícero
mantinham uma relação íntima de afeto por tempo duradouro e que, em razão disso, a vítima pagava o denunciado
Elton
Jhon
para que mantivesse relações sexuais com ele, isso desde que o denunciado tinha 15 anos.

Restou apurado que o denunciado
Elton
Jhon
, em razão de sua relação íntima e duradoura que mantinha com a vítima Cícero, sabia que ela tinha vultuosa quantia em dinheiro guardada em suas contas e que ela pretendia comprar uma residência, razão pela qual, por ganância e por já ser amigo de
Lorayne
, esposa do denunciado
Erivan
,
o chamou para que viesse de Campo Novo do Parecis para Campos de Júlio para roubarem a vítima, sendo que o denunciado
Erivan
, por sua vez, chamou seu primo
Leandro
, para cometer com eles o crime e dividirem os lucros.

No dia 19/07/2018, o denunciado
Elton
Jhon
combinou com os denunciados
Erivan

e
Leandro
de se encontrarem na rodoviária de Campo Novo do Parecis para que se deslocassem até a cidade de Campos de Júlio, haja vista que ele havia marcado encontro com a vítima em um hotel dessa cidade.

Já em Campos de Júlio, o denunciado
Elton
Jhon
se dirigiu até o hotel onde havia combinado com a vítima, deixando os denunciados
Erivan

e
Leandro
em um restaurante próximo, ficando combinado entre eles que
Elton
Jhon

retornaria ao local para dar o “sinal” que a vítima estava sozinha para que pudessem cometer o crime.

E, conforme combinado entre eles, momentos após entrar no hotel,
Elton
Jhon
retornou ao local e avisou
Erivan

e
Leandro
de que a vítima estava sozinha, indicando a eles qual era o quarto que ela estava hospedada e, enquanto Elton
Jhon
ficou no restaurante aguardando o retorno dos
comparsas,
Erivan
e Leandro entraram no local e subtraíram a carteira da vítima que tinha o valor de R$ 500,00 [quinhentos reais], cartões bancários, documentos e também uma mala com outros pertences e, para garantir a impunidade do crime e manter a posse sobre os bens, mediante violência, desferiram duas facadas na região torácica da vítima, causa eficiente de sua morte, vindo eles a saírem do local rapidamente após atingirem a vítima.

Após o crime, os denunciados
Elton
Jhon
,
Erivan

e
Leandro
se encontraram em frente a um supermercado e acionaram um táxi, contratando uma corrida até Sapezal, empreendendo
eles fuga
do local do crime.

Em razão da gravidade da lesão corporal, apesar de socorrida, a vítima veio a óbito.

[
...
]
”

Destaques no origi
nal

A
materialidade do ilícito descrito na denúncia encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:

boletins de ocorrência (ID 96104080, p. 12/16), auto de exame necroscópico e mapa topográfico (ID 96104080, p. 22/25), auto de verificação de local de crime (ID 96104080, p. 26/33), perícia indireta (ID 96104080, p. 49/55), relatório policial (ID 96104080, p. 56/61, 62/101, 117/120 e 124/132), relatório técnico (ID 96104080, p. 133/149
)
, relatório técnico complementar (
ID 96104081, p. 15/16);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No qu
e diz respeito
à autoria delitiva
,

esta,
também ressai
incontestável
deste
s

autos, porquanto as
discussões acerca da absolvição, desclassificação e readequação das sanções
aplicadas

aos apelantes
não passam de mero descontentamento, uma vez que
in
existe dúvida
de
que
o
magistrad
o
concatenou de maneira
correta

as
provas irrefutáveis
da
autoria delitiva que recaem sobre
as pessoas de
Elton
Jhon
,
Erivan
e Leandro
; acertando, também,
o
sentenciante, em relação
as penas aplicadas aos três;
bem como quando negou o direito
de
eles

recorrer
em
em liberdade
pela gravidade concreta do crime

perpetrado
,
motivo pelo
manutenção

do
édito condenatório

é
medida
imperativ
a
.

Em primeiro lugar, deve ser destacado que
n
ão se pode cogitar em
reconhecimento de
cooperação dolosamente distinta suscitado por Elton
Jhon
,
uma vez que

ficou claro
que houve ajuste entre os apelantes para a prática do crime de roubo contra a
vítima
Cícero Pereira Soares
,
tendo
, o primeiro apelante,
viajado
da cidade de
Campo Novo do Parecis
-MT

à cidade de

Campos de Júlio
-MT
exclusivamente para tal finalidade,
ficando
também evidenciado
pelas palavras do
primeiro apelante
que seus comparsas
Erivan
e Leandro, que eram primos, gritavam a todo momento
“palavras de ordem”

da organização criminosa denominada
Comando Vermelho
,
isso significando dizer que
eventual resultado morte ou tentativa que quase tenha resultado em morte no desdobramento do crime se
comunica a todos
os três
caracterizando coautoria e
não cooperação dolosamente distinta ainda que
Elton
Jhon

não tenha participado dos atos executórios propriamente ditos do latrocínio,
eis que é
o autor intelectual da referida empreitada criminosa.

Nesse contexto,
ainda que
as facadas na vítima tenham sido desferidas
por apenas um dos
apelantes
, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrário
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Diante disso, deve ser rejeitada, a tese visando à desclassificação da conduta
de

Elton
Jhon

para aquela prevista
no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, uma vez que, na espécie, é inaplicável o argumento de que
ele
tinha
a intenção de participar de um crime menos grave (cooperação dolosamente distinta).

Aliás, e
m relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
. (
HC 147.939/SP, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
10/05/2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, deve ser registrado que esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos:
Habeas Corpus
n. 371.559/SC, relatado pelo
Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no
Habeas Corpus
n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

E
acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos
de
Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide
acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato
amplia o conceito de autor
, definindo-o como aquele que tem o
controle final do fato
, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe
, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da
vontade
da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)

Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos
assim
sintetizados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO.
DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA
. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que,
embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio.

3. Agravo improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3o E ARTIGO 157, § 3o, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – JUNTADA DE LAUDO PERICIAL E MÍDIAS APÓS A INSTRUÇÃO CRIMINAL – CERCEAMENTO DE DEFESA –IMPOSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE AS PARTES SE MANIFESTAREM – CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO AFRONTADOS – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O LATROCÍNIO CONSUMADO E O
LATROCÍNIO TENTADO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – RECHAÇADA – RÉU COLABOROU E PARTICIPOU ATIVAMENTE EM CONLUIO COM SEU COMPARSA PARA A PRÁTICA DELITIVA
– EXTIRPAÇÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – PLEITO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO (HAMILTON) E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (JOEL) EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da prolação da sentença, conferir-lhe definição jurídica diversa em falar em ilegalidade.

Embora a juntada extemporânea das provas, a juíza abriu prazo para as partes se manifestarem, o que obstaculiza a arguição da defesa de que houve macula à ampla defesa, mas ao contrário, estrita observância aos princípios do devido processo legal e do contraditório, sem que houvesse qualquer prejuízo
à
macular a defesa dos réus.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e da vítima aptas a demonstrar ação delitiva dos réus, que agiram com liame subjetivo para a prática dos delitos de latrocínio consumado e de latrocínio tentado,

Não havendo desvios subjetivos entre os coautores, porquanto se deduz que o réu colaborou e participou ativamente para a ocorrência dos crimes, com seu comparsa, não se pode aderir à tese da cooperação dolosamente distinta.

Não aferida à reincidência específica, não há motivos para exasperar a pena intermediária.

Os crimes de latrocínio consumado e latrocínio tentado são crimes da mesma espécie e foram cometidos nas mesmas condições de tempo, com a comprovação do liame entre os delitos, porquanto, o reconhecimento da continuidade delitiva do artigo 71 do Código Penal, é medida que se impõe.
(TJMT, N.U 0010253-05.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 16/12/2021).

Destacamos

A
PELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO TENTADO – ART. 157, §3o, INC. II, C/C ART. 14, II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– DEFENSORIA
PÚBLICA
– 1
. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – DELAÇÃO DO CORRÉU E
RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – MATERIALIDADE E AUTOIRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DELITO DE ROUBO É COMPLEXO, SENDO, PORTANTO, O OBJETO DE TUTELA JURÍDICA NÃO SÓ O PATRIMÔNIO, COMO TAMBÉM A LIBERDADE INDIVIDUAL E A INTEGRIDADE FÍSICA DAS VÍTIMAS – VIOLÊNCIA EXTREMA EM DESFAVOR DE VÍTIMA IDOSA E SUA FILHA – TIROS DISPARADOS EM DIREÇÃO À VÍTIMA – ROUBO CONSUMADO E EVENTO MORTE TENTADO – PRECEDENTES DO STF [RHC 133.486] E STJ [RESP 1.647.962] – 2. PRIMEIRO RECORRENTE – TESE SUBSIDIÁRIA –
PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA ARGUMENTO DE QUE ESTE NÃO TINHA O DOMÍNIO DO FATO, SENDO QUE A SUA INTENÇÃO ERA TÃO SOMENTE PARTICIPAR DO ROUBO – INOCORRÊNCIA – AGENTE QUE EFETIVAMENTE ADERIU À PRÁTICA CRIMINOSA
–3. PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE –CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DESFAVORÁVEIS AOS APELANTES ADEQUADAMENTE VALORADAS – SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA GRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 [SESSENTA] ANOS [ART.61, II, “H” DO CP] – INSUBSISTÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO E CRONOLÓGICO EVIDENCIADO – RECURSO
DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
– PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

Assumindo-se o risco de produzir o resultado morte para subtrair coisa alheia móvel, resta caracterizado o crime de latrocínio
. Na eventualidade desse resultado não se concretizar por circunstâncias alheias à vontade do agente, configura-se o delito em sua forma tentada, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de roubo majorado.

A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes.

Descabe o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, prevista no art. 29, § 2o, do Código Penal, se o agente participou ativamente da empreitada criminosa, com pleno domínio dos fatos e assumindo o risco do evento mais grave, ainda, que não tenha efetuado o disparo fatal de arma de fogo

O critério de aplicação da agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico.”

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
LATROCÍNIO
TENTADO – ART. 157, §3o, INC. II, C/C ART. 14, II, C/C O ART. 29, TODOS DO CP – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PATRONO CONSTITUÍDO – 4. TERCEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DA FIGURA TÍPICA DO TENTATIVA DE LATROCÍNIO – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DO STF [RHC 133.486] E STJ [RESP 1.647.962] – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO, POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO – TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO – DIVISÃO DE TAREFAS DEVIDAMENTE CONFIGURADA – DOSIMETRIA – SEGUNDA FASE – SEGUNDA FASE – AFASTAMENTO DA GRAVANTE DE CRIME COMETIDO CONTRA MAIOR DE 60 [SESSENTA] ANOS [ART.61, II, “H” DO CP] – INSUBSISTÊNCIA – CRITÉRIO OBJETIVO E
CRONOLÓGICO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Diante da Teoria Monista adotada pelo Código Penal, reconhece-se, no caso, a coautoria delitiva direta entre os agentes, pois um aderiu à conduta do outro, de sorte a se reputar que ambos foram responsáveis pela subtração do patrimônio e pelo atentado contra a vida da vítima, pouco importando qual deles fora o autor dos disparos de arma de fogo
. -Evidenciado que o denunciado, mancomunado com seu comparsa, e detendo pleno domínio do fato, perpetrou crime violento contra o patrimônio do qual resultara a subtração do bem e a tentativa de morte por conduta dolosa, deve ser preservada a sua responsabilização pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, 2a parte, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Se o crime foi cometido contra pessoa com 60 anos de idade ou mais e criança menor de 12 anos, aplica-se a agravante.
(TJMT, N.U 0003198-06.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021).

Destacamos

Da mesma forma, também não deve ser reconhecida
a favor de
Elton
Jhon

a

causa de diminuição do art. 14 da Lei n. 9
.
807/99 na fração de 2/3 (dois terços), tendo em vista que
não ficaram preenchidos

os
requi
sitos
para que

ele
fosse agraciado com
esse benefíci
o
, cumprindo destacar que referida

Lex
estabelece normas e dispõe sobre os programas de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, bem como aos investigados e réus colaboradores.

É
sabido que a delação premiada consiste em um benefício, inserido no ordenamento jurídico pátrio concedido ao indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com os fatos investigados, tanto na fase administrativa quanto na judicial, confessando a sua autoria e apontando seus comparsas, com o objetivo de obter vantagens quando da fixação de sua pena, caso seja condenado.

A referida benesse está inserida no
citado
art. 14 da Lei n. 9.807/99,
assim redigido:

Art. 14. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá a pena reduzida de um a dois terços.

Vê-se, pois da
leitura do dispositivo legal supratranscrito, que para que o indiciado ou acusado faça jus aos benefícios da delação premiada, é imprescindível a presença cumulativa
de
inquérito e/ou processo criminal em andamento
;

e
colaboração voluntária na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Muito
embora conste deste
s

autos
que
Elton

Jhon

confessou a prática do delito
sob apuração
na companhia do segundo e terceiro apelantes,
constata-se
que
as
declarações
daquele

não contribuíram para
a elucidação eficaz do caso, o que afasta a incidência do instituto da delação premiada cuja aplicação foi postulada
por sua
defesa.
Ao contrário,
o primeiro apelante
confessou,
depois
se retratou e disse que
o crime

foi
planejado por sua ex-companheira Ana Paula que descobriu o caso extraconjugal que
ele
tinha com a vítima Cícero e por raiva combinou com os demais envolvidos a prática do latrocínio
.
Ao final,
Elton
Jhon
esclarece
que sabia somente do planejamento do roubo, conforme se observa
d
o relatório extraído da decisão prolatada nos autos
código 145847

na qual
foi analisada a representação pela decretação da prisão preventiva de Ana Paula Gonçalves de Oliveira Ferreira e
Lorayne
de
Araujo
Silva, abaixo parcialmente reproduzida
:

Código no 145847

Vistos.

A Autoridade Policial local representa pela decretação de prisão preventiva em desfavor das indiciadas Ana Paula Gonçalves de Oliveira Ferreira e
Lorayne
de
Araujo
Silva, por suspeita da prática do crime de latrocínio.

Segundo relatado pela autoridade policial, o detento Elton John Silva Oliveira solicitou através do Diretor da Cadeia Pública que fosse ouvido pelo Delegado de Polícia, com intuito de esclarecer o crime de latrocínio, fato ocorrido em 19/12/2019.

O detento declarou ser inocente do crime que lhe foi imputado, atribuindo a conduta delitiva integralmente a
Erivan
, Ana Paula - sua irmã e
ex-convivente
do declarante - Leandro e
Lorayne
, sendo que
Erivan
e Leandro foram denunciados juntamente com o réu, os quais também
encontram-se
presos provisoriamente em razão da suposta prática do crime de latrocínio, tendo como vítima Cícero Pereira Soares.

Narrou o declarante que: “era casado com Ana Paula, a qual descobriu seu caso extraconjugal com a vítima, Cícero; que acha que em razão de raiva a mesma planejou com os demais o latrocínio, declarando que sabia apenas do roubo; que Lorraine e Ana Paula ficaram bravas porque o crime não deu o resultado esperado, porque Cícero (vítima) não tinha dinheiro e eles brigaram entre eles; que no primeiro depoimento não citou Lorraine e Ana Paula porque Ana Paula o visitou na delegacia e disse que se ele não falasse nada, ela ajudaria ele a sair da Cadeia; que Lorraine sabia de todo o planejamento do crime e deu fuga para eles, que Ana Paula disse para o interrogado que o
Erivan
mandou matar o interrogado, que sua cabeça
esta
decretada pelo Comando Vermelho, mas afirma nunca ter pertencido a tal facção.
[
...
]

Todavia,
colhe-se destes autos que
as
investigações chegaram
até
às pessoas dos
apelantes com base nas provas irrepetíveis colhidas na fase inquisitiva com a quebra de sigilo de dados
e das comunicações
dos telefones celulares utilizados pelos
três
,
quando
foi possível identificar

cada um deles
, assim como rastrear
toda a movimentação
do trio

por meio da ERB
colocando-os na cena do c
rime no dia e hora em que o latrocínio foi perpetrado, não
ficando
,
pois,
demonstrado o
preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício almejado
por
Elton
Jhon
.

O
Superior Tribunal de Justiça, decidindo caso semelhante ao ora analisado, já teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, não sendo consideradas decisivas as declarações do indiciado ou acusado para a elucidação dos fatos e a identificação dos demais envolvidos no crime, é inviável a incidência da referida causa de diminuição de pena para beneficiá-lo, conforme se depreende dos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA OU EM CRIME MENOS GRAVE - ART. 29 DO CP. LEI 9.807/1999. COLABORAÇÃO PREMIADA. EXAME APROFUNDADO DE PROVA. SÚM. 7/STJ.

I - Entendendo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que houve grave ameaça, consistente na simulação de uso de arma de fogo, bem como a presença de liame subjetivo entre os agentes, concluir de forma diversa implica exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II - Igualmente, esbarra no óbice da
Súm
. n. 7/STJ a pretensão defensiva relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1° do CP) ou em crime menos grave - furto (art. 29, §2°, do CP).

III - Finalmente,
para a configuração da delação premiada (art. 14 da Lei n. 9.807/1999), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Na espécie, as instâncias ordinárias, fundamentadamente, consignaram que o depoimento do agravante não contribuiu de forma eficaz e relevante para o deslinde do caso
.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1306750/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018,
DJe
24/08/2018).
Destacamos

[...]
COLABORAÇÃO PREMIADA. ELUCIDAÇÃO DO CRIME. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE
. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1.
O instituto da colaboração premiada só tem aplicação se a delação for eficaz, contribuindo efetivamente para a elucidação do crime, o que não se verificou ter ocorrido na espécie
.

2. Se o acórdão a quo assentou que o agravante omitiu informação de quem lhe fornecia as drogas e quem seriam os demais traficantes, inviável a desconstituição da conclusão do julgado, sendo certo que isso somente seria possível mediante a incursão nos elementos de convicção dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(TJMT,
AgRg
no
REsp
1639763/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DELAÇÃO PREMIADA. CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

-
O reconhecimento da delação premiada exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais (
arts
. 13 e 14 da Lei 9.807/99). In
casu
, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento do agravante não contribuiu de forma eficaz para o deslinde do caso
.

- A alteração desse entendimento exige o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial.

- Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos
arts
. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena (ut, HC 267.819/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
22/4/2015) - Na espécie, o regime inicial fechado foi determinado com base em elementos concretos do caso, a saber, o concurso de vários roubadores, todos com arma de fogo, invasão de residência e a desnecessária agressão física contra as vítimas.

Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
696.805/SP, Rel. Ministro
Ericson
Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 13/10/2015,
DJe
03/11/2015).
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E MEDIANTE EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – QUESITAÇÃO ANTAGÔNICA EM RELAÇÃO À QUARTA APELANTE – NULIDADE DO JULGAMENTO – ORIENTAÇÕES DO STJ - SUBMISSÃO À NOVO JÚRI – PRETENSÃO RECURSAL PREJUDICADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – ARESTO DO STJ – JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS – TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL NÃO ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – APELANTE QUE CONCORREU ATIVAMENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – ARESTO DO TJMT – QUALIFICADORA DO EMPREGO DE DISSIMULAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO - COMUNICAÇÃO AOS MANDANTES DO CRIME – DECISÃO DO TJMG – ATENUANTE DA
DELAÇÃO PREMIADA – RÉU QUE NÃO COLABOROU DE FORMA EFICAZ COM A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E O PROCESSO CRIMINAL – BENEFÍCIO NÃO RECONHECIDO – DECISÃO DO STJ
– DOSIMETRIA – AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO INCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA – JULGADO DO TJMT – PREMEDITAÇÃO APTA A NEGATIVAR A CULPABILIDADE – ARESTO DO STJ – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – NECESSIDADE DE DADOS CONCRETOS PARA VALORAÇÃO – ACÓRDÃO DO STJ - MOTIVO TORPE – QUALIFICADORA NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – INVIÁVEL SUA VALORAÇÃO PELO JUIZ SENTENCIANTE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE
DE VALORAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU FILHOS MENORES – VALORAÇÃO IDÔNEA – POSIÇÃO DO STJ – REGIME INICIAL FECHADO – PENA IMPOSTA E CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEIS – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO DA QUARTA APELANTE PREJUDICADO - RECURSOS MINISTERIAL E DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDOS – RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS-BASES – PENA-BASE DO SEGUNDO APELANTE READEQUADA DE OFÍCIO.

“[...] 3. Não aclarada a quaestio pelo magistrado, nos termos do artigo 490 do Estatuto Processual Repressivo, viável se apresenta o reconhecimento da nulidade, realizado pelo Tribunal a quo, em prol da obtenção da real vontade do júri.” (STJ – HC no 280.252/MG)

Se a fundamentação exposta na sentença possibilitou a apresentação de razões pela defesa e de contrarrazões pelo órgão ministerial de primeiro grau, não se evidencia prejuízo a justificar a anulação parcial do processo.

“A decisão do corpo de jurados que, com supedâneo nos elementos constantes do feito, acolhe uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório. É cediço que
aos
julgadores leigos, independentemente da tese sustentada em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a sua íntima convicção, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados.” (TJMT,
Ap
no 151435/2014)

“[...] A qualificadora relativa ao recurso que dificulta a defesa da vítima se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação, traduzindo, portanto, o modus operandi insidioso do agente, e concretizando, por conseguinte, uma circunstância de caráter objetivo, perfeitamente possível de se comunicar ao mandante do crime, inteligência do art. 30 do CP. [...].” (TJMG, AP no 1.0439.10.010522-0/002)

“[...]
Constatando-se que não houve efetiva colaboração do paciente com a investigação policial e o processo criminal, tampouco fornecimento de informações eficazes para a descoberta da trama delituosa, não há como reconhecer o benefício da delação premiada. 5. Ordem denegada.” (STJ, HC no 191.490/RJ)

A consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa são inaptas para negativar a culpabilidade, pois incidem no momento da imputação e não da dosimetria (TJMT, AP no 66864/2016).

“[...] 3. Mostra-se devido
o
aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a
desfavorabilidade
da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista a premeditação e o planejamento antecipado da ação criminosa. [...].” (HC 221.761/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.06.2013)

A conduta social e a personalidade não podem ser negativadas ao argumento genérico de “má índole” ou “personalidade perigosa”.

“Inviável a valoração negativa dos motivos da infração com respaldo na futilidade no cometimento do crime no caso em exame, pois a referida circunstância constitui qualificadora do delito de homicídio prevista no artigo 121, § 2o, II, do Código Penal, e, como tal, deveria ter constado da denúncia e da sentença de pronúncia, para que, sobre ela, se pronunciasse o Tribunal do Júri e também a defesa, o que, contudo, não ocorreu. Assim, o reconhecimento do motivo fútil como circunstância judicial negativa violaria, pela via reflexa, o princípio do contraditório e provocaria usurpação da competência do Conselho de Sentença quanto à sua
manifestação acerca da qualificadora do motivo fútil.” (STJ, HC no 332.025/PE)

Se reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, o emprego
da
uma delas, na primeira fase de dosimetria, não caracteriza o bis in idem, “porquanto não se verificou dupla valoração de uma mesma qualificadora em diferentes fases de dosimetria da pena” (STJ, HC no 318.814/RS)

Desponta válido o aumento da pena-base “em razão das consequências do crime [...] diante do fato da vítima ter deixado filhos em tenra idade, fato que desborda dos inerentes ao delito, configurando motivação apta a justificar o aumento da pena-base.” (STJ – HC 348871/SP)

“O regime prisional inicial restou devidamente justificado, nos termos do § 2.o do art. 33
c.c
. o 59 do Código Penal, porquanto, além de a pena-base do Acusado ter sido fixada acima do mínimo legal, a existência de maus antecedentes e as circunstâncias concretas do delito serviram de fundamento para a fixação da forma mais gravosa pelas instâncias ordinárias.”
(STJ,
AgRg
no
REsp
1266634/SP).

(TJMT,
Ap
174850/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017,
Publicado
no DJE 21/06/2017).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL AMPARO – MANTIDA A PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS SOBRE A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO – REAJUSTE DA PENA-BASE EFETUADO – AMEJADA MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – CONFISSÃO EFETUADA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS E LEVADA A EFEITO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES A RESPEITO DO COEFICIENTE IMAGINÁRIO DE 1/6 – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – DESCABIMENTO – INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA – APLICAÇÃO DA BENESSE DO § 4o, DO ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS NO GRAU MÁXIMO – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO IMPEDEM A APLICAÇÃO DA ESPECIAL MINORANTE EM PATAMAR MAIOR –
APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COLABORAÇÃO EFETIVA PARA A REAL APURAÇÃO DOS FATOS
– MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO OBSTAM O EMPREGO DO REGIME DE SEMILIBERDADE – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Torna-se necessário o redimensionamento da pena-base para patamar menor, ante a ausência de fundamentação adequada no tocante
à
maiorias das circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo magistrado a quo, não podendo, contudo, ser aplicada no mínimo legal, diante da considerável quantidade de drogas apreendida – 7 kg de maconha – conforme a preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

Conquanto o legislador não tenha previsto o percentual a ser aumentado ou diminuído da pena em função da incidência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, vale a regra da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que não havendo motivação concreta no édito condenatório acerca da pequena redução, é imperioso dar maior relevância à atenuante em questão, em observância à jurisprudência e doutrina pátria a respeito da aplicação do coeficiente imaginário de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida.

Tratando-se de delito formal, torna-se incogitável a extirpação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas, quando devidamente constatado que o agente estava desenvolvendo a traficância na companhia de adolescente menor de 18 anos.

O tráfico em larga escala, aliado à constatação de que o indivíduo agiu em coautoria delitiva com outras duas envolvidas, impedem que seja aplicada a benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo.

Considerando que as informações fornecidas pelo acusado perante a autoridade policial, além de não terem sido suficientes para se chegar ao alcance de demais envolvidos no delito, e, tendo em vista que na fase judicial, em relação à única delação que havia feito – a respeito do envolvimento da
cosentenciada
e da adolescente infratora na empreitada criminosa – se retratou, tentando fazer crer que elas não tinham nenhum envolvimento com a ação delituosa, não há falar em aplicação do instituto da delação premiada

A expressiva quantidade de drogas apreendida justifica a imposição do regime inicial fechado, pois ainda que a pena fixada não ultrapasse oito anos de reclusão, bem como que o agente seja primário e com bons antecedentes, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nesta Lei.

(TJMT,
Ap
171683/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).
Destacamos

No
tocante aos pleitos absolutórios deduzidos por
Erivan
, segundo apelante, e por
Leandro
, terceiro apelante, ao argumento de fragilidade probatória e aplicação
em favor de ambos
do
aforismo

in du
bio pro reo,
tem-se que
não assiste razão aos dois,
retrat
ando, apenas,
mero descontentamento
de ambos, daí por que não há
qualquer correção a ser feita no édito condenatório, no qual
seu prolator
deixou
consign
ado:

No que tange à autoria, o arcabouço probatório é suficiente para ensejar a condenação.

A despeito de os acusados
ERIVAN SANTOS SILVA e LEANDRO TRAJANO DA SILVA
terem negado os fatos em juízo, suas narrativas dessoam totalmente das provas produzidas nos autos, corroboradas em contraditório judicial. Vejamos:

Declarou o acusado
ERIVAN SANTOS SILVA
que: “a) desconhece os fatos; b) não conhece Elton
Jhon
; c) não tem uma irmã chamada Ana Paula e que suas irmãs se chamam Rosilda e Maria José; d) sua esposa se chama
Lorrayne
Araújo da Silva; e) no dia dos fatos não se recorda e também nunca foi em Campos de Júlio; e.1) na verdade foi em Campos de Júlio no ano de 2008 para ver um serviço; e.2)
não esteve em Campos de Júlio no ano de 2018
; f) assinou o seu depoimento na delegacia porque não estava
com advogado na hora; g) o tempo que
Lorrayne
passou a morar com o interrogado nunca viu ela falar que tinha ido em Campos de Júlio; h) não costumava fazer o uso do telefone de
Lorrayne
; h.1) em relação ao telefone de sua esposa que fez ligações para Elton
Jhon
na data do crime não sabe responder o
porque
desse telefone estar na mão da polícia dessa cidade; i) não sabe por qual motivo Elton
Jhon
está lhe acusando falsamente; j) não conhece nenhuma Ana Paula”.

Por sua vez, o acusado
LEANDRO TRAJANO DA SILVA
,

também negou os fatos que lhe são imputados, aduzindo que: “a) os fatos não são verdadeiros; a.1) não praticou crime nenhum e não sabe porque foi envolvido e que conhece Elton
Jhon
somente de vista; a.2)
no dia do crime não encontrou com Elton
Jhon
e nem com
Erivan
, o qual é seu primo e que morava com ele
; b) nunca viu a vítima; c) não faz parte do Comando Vermelho; d) não sabe o motivo pelo qual Elton
Jhon
está lhe acusando; e) não tinha telefone; f)
nesse dia encontrou com
Erivan
dentro de um ônibus em Sapezal,
mas não se lembra o horário; g) conhece
Lorrayne
, a qual é mulher do
Erivan
”. A ligação genética entre os dois denunciados,
Leandro e
Erivan

é declarada por este último quando de seu interrogatório policial, bem como pelo primeiro em seu interrogatório judicial, em que afirmam serem
primos
, fato congruente dada a similitude do sobrenome dos réus, ambos possuindo o sobrenome “Silva”.

Doutra banda, o acusado
ELTON JHON SILVA OLIVEIRA
, tanto em seu interrogatório policial quanto judicial confessou a prática do crime, detalhando pormenorizadamente toda a dinâmica criminosa, cuja descrição fática foi ratificada através do
vasto trabalho investigativo realizado pela polícia judiciária civil e seus respectivos

e competentes departamentos.

Expôs o réu, em juízo que: “a) no momento não estava no hotel e

que não

foi o interrogado que matou a vítima; a.2) no hotel só estavam o
Erivan
e o

Leandro, mas não sabe qual dos dois que matou a vítima; b) já conhecia a vítima e, no dia

dos fatos, não teve contato com ela; b.1) quem estava mantendo contato com a vítima era o

Erivan
através do telefone do interrogado; b.2) a ideia de marcar o encontro foi da Ana

Paula; c) no dia do crime o
Erivan
falou que era só pra roubar mesmo; d)
a Ana Paula

descobriu que o interrogado tinha alguma coisa íntima com a vítima e no dia que

estavam em Campos de Júlio ela falou para o
Erivan
que era para matar o Cícero
;

d.1)
quando decidiram praticar o crime, estava na casa da Ana Paula com ela e com o

Erivan
e o Leandro
; d.2) a ideia de assaltar a vítima partiu da Ana Paula e por conta disso o interrogado deu o seu celular para o
Erivan
marcar um encontro com a vítima; d.3) o crime foi cometido depois de uns 6 dias que planejaram; e) nessa época o interrogado tinha um relacionamento com Ana Paula; f) a Ana Paula e a mulher do
Erivan
acompanharam eles até a rodoviária de Campo Novo e de lá foram para Campos de Júlio; g) chegou em Campos de Júlio e a vítima estava ligando e quem atendia era o
Erivan
se passando pelo interrogado; g.1) o
Erivan
ficou trocando mensagens com seu telefone para marcar horário com a vítima; g.2) Ana Paula ligou para
Erivan
e disse que era para matar a vítima; h) antes deles irem no hotel o interrogado não foi lá, somente passou em frente; i)
ficou pra cima do hotel enquanto
Erivan
e Leandro foram lá; i.1) aí eles vieram e num primeiro momento eles falaram que só tinham prendido a vítima no banheiro; i.2) eles estavam com uma mochila; i.3) eles falaram que tinham pegado a carteira da vítima;
i.4)
eles chamaram um táxi e foram até Sapezal
; i.5)
Sapezal a Campo Novo pegaram outro táxi que foi contratado por Ana Paula, no qual também estava
Lorrayne
, mulher de
Erivan
; j) ficou sabendo que a vítima tinha sido morta no dia seguinte, pois sua tia ligou perguntando o que tinha acontecido; l)
Ana Paula disse que o
Erivan
segurou a vítima e o Leandro
tinha matado;
l.1) Ana Paula falou sorridente, pois tinha sido a mando dela; m)
Erivan
e Leandro fazem parte do Comando Vermelho.”

A relação íntima afetiva e ocasional nutrida entre o denunciado Elton
Jhon
Silva Oliveira e a vítima Cícero Pereira Soares, conforme declarado por aquele, encontra-se também corroborada pela perícia indireta, realizada no aparelho telefônico da vítima (págs. 49/55), relatório policial, com fotografias e áudios de conversas via
whatsapp
entre o réu Elton
Jhon
e a vítima Cícero (págs. 56/98), sendo reafirmado ainda pela
testemunha Elizete Ferreira Sansão,
ouvida em juízo, cuja socorreu a vítima na data dos fatos, a qual estava hospedada no
Hotel do Gaúcho
, em que trabalha como
recepcionista
.

Declarou a testemunha referida, que: “
a) a vítima bateu em sua porta pedindo ajuda e o socorreu levando-o para o hospital;
b) já conhecia a vítima; c)
lembra que Cícero sempre levava Elton
Jhon
quando se hospedava no hotel
; c.1) Cícero falava que Elton
Jhon
era seu sobrinho; d) no dia do crime a vítima chegou sozinha; d.1) nesse dia não escutou nenhum barulho; e)
quando a vítima lhe pediu ajuda estava nu e ensanguentada;
e.1)
a vítima falava: “eles me matou, eles me matou”;
f) levaram a vítima para o hospital; g) a vítima falou para pegar a bolsa dela, mas a declarante procurou e achou somente o celular e um tênis.”

Extrai-se ainda do depoimento colhido pela testemunha Elizete que a vítima ao clamar por socorro declarava ter sido mais de um indivíduo os autores do crime, o que foi corroborado pela
testemunha
Cleudson
da Conceição Silva
, cujo também socorreu a vítima. Narrou que: a) não conhece os acusados; a.2) não tem nenhum conhecimento acerca dos fatos;
b) estava dormindo no hotel e socorreu o cara que estava esfaqueado; b.2) a vítima estava pelado e batendo na porta pedindo socorro;
c) não conhecia a vítima;
d) Cícero pedia ajuda e falava que tinha sido dois homens.

Os policiais militares ouvidos em juízo, Flávio Dias Rocha e Janderson Alves Maduro, foram os responsáveis pelo atendimento e registro da ocorrência, declarando apenas a respeito da notícia do fato criminoso e constatação da vítima hospitalizada, fatos já expostos acima.

Consta no relatório policial de págs. 56/98, que por meio da perícia indireta realizada no aparelho telefônico da vítima (págs. 49/55), com fotografias e áudios de conversas via
whatsapp
entre o réu
Elton
Jhon
e a vítima Cícero
, ambos
estariam combinando de se encontrarem na data dos fatos, sendo que o réu iria até a cidade de Campos de Júlio/MT, onde a vítima reside.

Durante as investigações policiais, chegou-se ao contato com o
taxista Gilberto
Astrizze
, que consoante depoimentos perante a autoridade policial e judicial, declarou que: “na data dos fatos teria às 17:00 h do dia 19 de julho de 2018 recebido uma ligação para buscar a vítima no alojamento USIMAT (onde a mesma trabalhava) e levá-la até a área urbana da cidade de Campos de Júlio;
que às 01:58 do dia 20 de julho de 2018 recebeu a ligação de um homem que não se identificou solicitando corrida até a cidade de Sapezal, dizendo estar em três pessoas
;
que aguardariam em frente ao Supermercado Vila Nova; que buscou os três rapazes no local indicado; que todos estavam vestidos com um moletom de toca, o que dificultou observar o rosto de alguns; que ainda no caminho até Sapezal, um dos rapazes pediu ao taxista que ligasse para uma moça para que esta buscasse os rapazes na rodoviária, porém esta não atendeu as ligações”.

Ressalto que conforme consta no depoimento da testemunha acima, a mesma
reconheceu o denunciado Elton
Jhon
Silva Oliveira como um dos indivíduos que levou até a cidade de Sapezal na data dos fatos
, não obstante a negativa da testemunha quanto a tal fato em juízo, imperioso destacar que a mesma estava com vista aos réus presos em audiência, fato que enseja temor a represálias, além do que na delegacia houve a assinatura do termo pela mesma às págs. 37/38.

A respeito das vestimentas indicadas pelo taxista, referente aos três homens que estariam em seu táxi, conforme narrativa acima, de igual modo afirmou o denunciado Elton
Jhon
quando ouvido em sede policial, declarando que:
“Leandro e
Erivan
estavam vestindo jaquetas estilo moletom com toca”, pág. 191.

O extrato de ligações fornecido pelo taxista, págs. 99/101, confirmam os horários das ligações e o número de telefone utilizado pelos réus, qual seja,
65 99642-2187
, que conforme relatório do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Pontes e Lacerda quanto a interceptação e quebra de sigilo telefônico efetivada às págs. 134/150 e págs. 208/210, bem como perícia indireta, realizada no aparelho telefônico da vítima (págs. 49/55), tal número estava registrado junto ao celular da vítima como pertencente ao
Elton
Jhon
Silva Oliveira
, cujo mantinha contato, porém
habilitado em nome do denunciado Leandro Trajano da Silva.

O supracitado relatório técnico referente a interceptação e quebra de sigilo telefônico efetivada (págs. 134/150 e págs. 208/210), foi feliz em delinear o contexto fático-probatório dos autos, constatando que:

“(...)
a vítima
enquanto estava em seu local de morada (Hotel do Gaúcho), no dia 19 de julho de 2018, horas antes do fato,
manteve contato com o suspeito Elton
Jhon
por diversas vezes, hora ligando para o número telefônico 65 99943-9538 habilitado em seu nome, outrora para o número 65 99642-2187 cadastrado em nome de Leandro Trajano da Silva.

(...)
É oportuno destacar que o suspeito Elton
Jhon
passou a utilizar este terminal telefônico para realizar conversa com a vítima justamente no período do crime
, exatamente quando já estava dirigindo-se a essa cidade, tal afirmação se dá em razão do
terminal telefônico com o número 65 99642-2187, habilitado em nome de Leandro Trajano, encontra-se em local distinto do terminal telefônico com o número 65 99942-9538 habilitado em nome do principal suspeito Elton
Jhon
, enquanto se encontravam ainda na
cidade de Campo Novo
dos
Parecis
, conforme horário e posição indicado pela Estação Rádio Base – ERB.

(...)
Em decorrência da quebra de sigilo telefônico, a investigação identificou o terceiro envolvido,
Erivan
Santos, vinculado ao investigado Leandro Trajano
.

Da análise do relatório pode-se extrair que, ao fazer o
cruzamento de dados terminais telefônicos
, conclui,
pelas proximidades dos horários que foram captadas pela ERB
, que
os implicados saíram juntos da cidade de Campo Novo
dos
Parecis com destino a está cidade (Campos de Júlio)
.

Pois, no dia 19 de julho de 2018, a ERB
captou que Elton
Jhon
e Leandro Trajano encontravam-se na cidade de Campo Novo, por volta das 16:08 e 19:47 horas, respectivamente
.

Logo,
por volta das 21:29 h às 21:59 h os terminais telefônicos habilitados em nome dos increpados, Elton
Jhon
e Leandro Trajano, indica pela ERB sua localização já na cidade de Sapezal
.

Às 22:17 h
até Às
23:15 h a Estação Rádio Base detecta a localização dos terminais telefônicos utilizado pelos suspeitos já na cidade de Campos de Júlio. Já às 22:40 h a ERB indica que o terminal telefônico 65 99642-2187 habilitado em nome de Leandro Trajano encontrava-se nas imediações onde ocorreu o fato
, conforme consta
acostado Às
fls. 08 do relatório técnico
–
DOC 1.
Enquanto o terminal telefônico habilitado em nome de Elton
Jhon
encontrava-se em outra localidade nesse mesmo horário. Ainda por volta do mesmo horário o terminal telefônico
65 8463-3464

habilitado em nome de
Lorayne
de
Araujo
Silva que era utilizado

pelo seu amásio
Erivan
Santos da Silva, liga para o terminal

telefônico de seu primo Leandro Trajano
.

(...)
Há indícios substanciais de que, o crime pode ter sido consumado por volta das 00:00 h às 00:30 h do dia 20 de julho de

2018.

Ainda
no dia 19 de julho de 2018, horas
antes do fatos
, ou seja, entre 23:15 h às 00:30 h registra-se intensa troca de mensagens e

ligações entre os terminais utilizados pelos envolvidos
, levando a

crer que, estava havendo uma articulação com objetivo de executar o crime, uma vez que
a ERB registrou a localização dos terminais telefônico ligado a Elton
Jhon
e Leandro Trajano exatamente nas imediações onde ocorreu o crime, Hotel do Gaúcho localizado à Rua Rio de Janeiro
.

Logo após o fato, ou seja, por volta das 01:46 h, os investigados tomaram um táxi e

rumaram para cidade de Campo Novo
dos
Parecis,
entretanto, em decorrência de troca de mensagens e ligações suspeitas, entende-se que,
ao chegarem à cidade de Sapezal os investigados tomaram rumo distinto.

(...) Conforme análise dos extratos reversos do número 65 99642-2187 foi possível esclarecer que, este número estava na cidade de

Campo Novo
dos
Parecis, foi para Campos de Júlio e depois

retornou para Campo Novo, na seguinte ordem cronológica:

19/07/2018, às 19:47 h
, o número 65 99642-2187 recebe ligação do

número 65 99816-3659 e sua ERB dá na cidade de
Campo Novo

dos
Parecis/MT;

19/07/2018 às 22:40 h e às 23:15 h,
o número
65 99642-2187 (Leandro Trajano)
recebe ligação do número
65 98463-3464 (
Erivan
)
, registrando ERB já na cidade de
Campos de Júlio/MT;

19/07/2018 às 21:52 h
, o número 65 99642-2187 liga para o número 65 99675-9104 da vítima. A ERB dá sentido saída da cidade de
Sapezal/MT;

Ainda no dia 19/07/2018, em Campos de Júlio e no mesmo local da última ERB, o número 65 99642-2187 (Leandro Trajano) liga para número 65 99629-8448, às 23:15 h para 65 99943-9538 (Elton
Jhon
), às 23:35 h, depois volta a ligar para o número 65 99629-8448 às 23:47 h. Já no dia 20/07/2018, às 00:09 h, 65 99642-2187 (Leandro Trajano) liga novamente para o terminal 65 99943-9538 (Elton
Jhon
), mas agora sua ERB já registra a posição abaixo:

(...) Às 00:00 h e às 00:09 h do dia 20/07/2018, Elton recebe duas ligações do número 65 99642-2187 (Leandro Trajano). Em seguida, este mesmo número lhe envia duas mensagens de texto, uma às
00:17 h e a outra às 00:31 h. Já às 01:49 h, Elton recebe ligação do número 65 98463-3464 (
Erivan
).

(...) Já às 00:17 h e 00:31 h, o terminal 65 99642-2187 envia
mensagem
de texto para o número 65 99943-9538 (Elton
Jhon
) e

em seguida começa uma intensa troca de mensagens com a vítima, conforme já foi exposto acima.

Às 01:46h, do dia 20/07/2018, o número 65 99642-2187 (Leandro

Trajano) liga para o número 65 99963-3233 (taxista Gilberto)
que, conforme informações do Inquérito Policial é o telefone informado pelo taxista em seu termo de depoimento.

Após mandar a última mensagem para a vítima, o terminal 65 99642-2187 liga para o número 65 99644-6325,
às 02:33 h e sua ERB já na cidade de Sapezal/MT, já sentido a Campo Novo
dos
Parecis/MT”.

Pois bem, verifica-se que os horários, as localizações e os dados telefônicos foram categóricos e coesos com as demais provas produzidas nos autos,
comprovando que no dia 19 de julho de 2018 os réus Elton
Jhon
Silva Oliveira,
Erivan
Santos Silva e Leandro Trajano da Silva, deslocaram-se da cidade de Campo Novo
dos
Parecis ainda no período vespertino, passando pelo município de Sapezal e chegando a Campos de Júlio por volta das 22:00 horas, estando nas imediações do local dos fatos por volta das 22:30 horas, bem como às 00:30 horas, tendo por volta das 01:45 do dia 20 de julho de 2018 pegado um táxi até a cidade de Campo Novo
dos
Parecis, na qual chegaram por volta das 02:33 horas.

Deveras controverso a negativa dos denunciados
Erivan
e Leandro Trajano em terem se deslocado até a cidade de Campos de Júlio na data dos fatos, sem qualquer menção de onde e com quem estariam no momento dos fatos, fatos que respaldam indícios de que ambos pretendem intencionalmente esquivar-se da aplicação da lei penal.

Doutra banda, o denunciado Elton
Jhon
descreve com precisão e coesão todo percurso do fato criminoso, indicando a participação dos demais, o que restou corroborado pelas demais provas produzidas, de forma robusta e congruente.

A dinâmica criminosa atesta a participação de cada um dos denunciados, confirmando os fatos narrados na denúncia de que, o denunciado Elton
Jhon
,

dado sua relação íntima afetiva com a vítima, Cícero Pereira Soares, combinou de encontrar
com o mesmo em local de praxe, Hotel do Gaúcho, em Campos de Júlio/MT, cujo crime de latrocínio já havia planejado com os demais réus,
Erivan
e Leandro, sendo que no dia 19/07/2018, os três indivíduos deslocaram-se da cidade de Campo Novo
dos
Parecis rumo à Campos de Júlio, e em horário marcado por Elton
Jhon
para encontro com a vítima no referido hotel, os réus
Erivan
e Leandro compareceram ao apartamento em que aquela estava hospedada, oportunidade em que logo depois de terem subtraído a importância de R$500,00 (quinhentos reais), em moeda corrente, além de uma mala de mão pequena de cor marrom, empregaram violência contra à vítima Pereira Soares, maior que 60 (sessenta) anos, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção das coisas, consistente em desferir facadas contra vítima, com ânimo homicida, que em razão da violência física suportada, resultou sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 11/13.
(...)
.
(ID

96104086, p. 108/118)

Destaques no original

Conforme
se
pode observar
linhas volvidas
,
ao contrário do
que foi
afirmado
nas razões
recursais, existe um robusto conjunto probatório que demonstra indubitavelmente que
Erivan
e Leandro
, juntamente com Elton
Jhon
,
praticaram o crime de latrocínio narrado na exordial acusatória, caindo por terra as isoladas e inverossímeis negativas de autoria
dos dois primeiros apelantes
.

Isso porque,
ficou demonstrado que,
a
pós arquitetarem a prática
criminosa
em alusão, os apelantes se deslocaram
da cidade de

Campo Novo do Parecis

até a cidade de
Campos de Júlio
com o objetivo
de levarem a cabo
o crime patrimonial
contra a
v
ítima Cícero Pereira Soares, com quem Elton
Jhon
tinha um caso amoroso desde que tinha 15 anos de idade
. Por sua vez,
Erivan

era quem respondia as
mensagens que eram enviadas
pela vítima
ao telefone
do primeiro apelante
, marcando, por fim,
o encontro que culminou
com a morte de Cícero
.

A
pós a troca de mensagens,
Erivan
e Leandro
entraram no quarto
do
hotel no qual a vítima estava hospedada e executaram o
crime que haviam
planejado
,

tendo o

segundo apelante
segura
do
a vítima enquanto
o
terceiro
apelante
a

atingia, desferindo
os
golpe
s de arma branca que causaram
a morte narrada na exordial acusatória, o
portunidade
em que subtraíram a carteira da vítima
na qual continha:
R$ 500,00 (quinhentos reais), cartões bancários,
e
documentos
, além de uma

mala de mão p
equena de cor marrom com outros pertences.

Na sequência, os apelantes
fugiram
d
e taxi
da cidade de Campos de Júlio
até
a cidade de
Sapezal,
constatando-se dos
depoimento
s
prestado
s
pelo
taxista Gilberto
Astrizze
,
tanto na fase indiciária quanto da judicial, que

às 17h do dia
19 de julho de 2018

ele
recebeu uma
ligação para buscar a vítima no alojamento USIMAT (onde
Cícero

t
rabalha
va
) e levá-l
o
até a área

urbana
da cidade de
Campos de Júlio
. P
osteriormente, às 1h
5
8 do dia 20 de julho de 2018
Gilberto
recebeu ligação de um homem que não

se identificou solicitando
a realização de uma
corrida até
a cidade de
S
apezal, dizendo
que estavam
em três pessoas
e aguardariam a corrida em
frente ao

Supermercado Vila Nova
, esclarecendo
, outrossim,
que buscou
os três rapazes no local indicado
e que
eles
estavam
vestidos com um moletom de

toca,
cuja vestimenta
embora
tenha causada certa
dificul
d
a
de
para que
ele

pudesse observar
o rosto de alguns
,

Gilberto d
isse

que
não teve dúvida em reconhecer Elton
Jhon
como uma das pessoas que
levou em seu taxi para a cidade de Sapezal, logo após o horário da prática do crime de latrocínio ocorrido
naquela madruga
da
.

A
lém do mais, a
despeito de
Elton
Jhon

ter
sustentado que apenas anuiu com a prática do crime de roubo sem o resultado morte,
o primeiro apelante

confirmou que
Erivan
e Leandro foram seus comparsas
;
e que no dia do crime estava
m
vestidos com moletom com capuz
confirmando as declarações de Gilberto
Astrizze
, segundo as quais
levou os
três
momentos após a prática do
injusto
para
a cidade de
Sapezal, não havendo qualquer dúvida de que
são os autores
do injusto penal
.

Não se pode olvidar
, por importante,
que Gilberto
Astrizze
forneceu o extrato de ligações
de seu telefone
para
que fossem confirmadas as
informações
que
prest
ou
,
de cujo extrato
foi possível extrair que realmente
o taxista
foi contatado no horário informado (logo após o crime), por intermédio do telefone
65 99642-2187
, que, por sua vez,
encontrava-se
cadastrado na agenda da vítima Cicero como sendo
de

Elton
Jhon
–

embora a
referida linha telefônica
estivesse
habilitada em nome
de
Leandro
–
, cumprindo asseverar que
este
aparelho
estava na cidade de Campo Novo do Parecis e foi para a cidade de Campos de Júlio no dia dos fatos.

Depreende-se, portanto, que
as negativas de autoria
n
ão sobrevivem a simples análise do relatório t
écnico da quebra de sigilo de dados e das comunicações dos telefones celulares utilizados pelos apelantes,
em cujo documento consta a
intensa comunicação que os
três
realizaram entre si, principalmente nos momentos que antecederam e sucederam a prática do crime, demonstr
ando, também,
toda a movimentação deles por meio da ERB colocando-os na cena do crime no dia e hora em que o latrocínio foi perpetrado
. O referido relatório
não
foi
reproduzido
neste voto para evitar tautologia, tendo em vista que
é
parte integrante da
sentença condenatória
.

Cabe destacar, ainda, nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais tenta
ndo
desqualificar
os
elementos
de convicção
que contrariam
os
interesses
dos
apelantes
, por óbvio, não têm o condão de arrefecer o conteúdo

probante daqueles
, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes, restando claro que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para os
três
.

Logo,
não obstante os apelantes neguem a autoria delitiva, suas negativas se encontram isoladas nestes autos
, conforme foi demonstrado linhas volvidas
. E, nesse particular, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
, bem como que
as razões
adotadas pelo

magistrado
são firmes e coerentes, e
, acima tudo,
estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual,
a
manutenção da condenação dos
três
pelo crime de latrocínio, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que
haja o acolhimento dos
seus
pedidos
abso
lutórios
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
,
este
, como
é sabido
,
somente aplicável
quando
houver
dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

De igual forma, não merece guarida o pleito subsidiári
o deduzido
por

Erivan
,
objetivando a redução da pena de
multa
, uma vez que o quantitativo fix
ado na sentença condenatória (47
dias-
multa
),é justo e suficiente para prevenção e reprovação do crime perpetrado
por ele
.
Até porque,
o

número
dos dias-
multa
imposto
ao
segundo
apelante
é equivalente àquele atribuído à
sua
sanção privativa de liberdade, que foi estabelecid
a
em 23 (vinte e três) anos e 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ou seja,
3 (três) anos e 05
(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão acima do mínimo legal
em razão da
agravante
prevista no art. 61, II,
h
, C
ódigo
P
enal
, por ter sido perpetrado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade
,
atendendo, desse modo, o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.
Outrossim
, o valor unitário da
multa
foi
estabelecido
na fração mínima de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente
à
tempo dos fatos, considerando-se a
sua
capacidade econômica.

Deveras, e
m relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou o Enunciado n. 33 segundo o qual: “
A fixação da pena de
multa
deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-
multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Erivan

pretende
, também, a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

E
ntretanto,
mais uma vez, não
lhe
assiste razão, eis que a sentença condenatória deve
permanecer inalterada
,
tendo em vista que
ele
e os demais apelantes
estão

preso
s

desde
a fase inquisitiva e permaneceram
nessa condição
durante toda a
instrução processual
, tendo sido
aplicada ao
segundo
apelante
pena superior a
23
(
vinte e três
) anos de reclusão
, tendo o

regime inicial
sido
estabelecido
no
inicial
fechado
.
Ademais disso, o
sentenciante
esclarec
eu
que os requisitos para a manutenção da
prisão
preventiva
dos apelantes

ainda estavam presentes e realmente estão,
uma vez que
remanescea necessidade de se preservar a ordem pública
diante da
gravidade concreta do crime e
modus operandi
empregado

pelo
s

três
.

Posto isso,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao
s recursos interpostos por

Elton
Jhon
Silva Oliveira
,

Erivan
Santos Silva
e
Leandro Trajano da Silva
,
mantendo
incólume a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022